Tribunal: TJBA
Processo: 0503210-76.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DE UM DOS RÉUS INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO CORRÉU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR SUPERIOR AO INDICADO NA INICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SÚMULA 246/STJ. RECURSO DE UBIRAJARA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE REMISSON PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em definir: i) a tempestividade do recurso interposto por Ubirajara Figueredo Silva; ii) a suficiência da prova dos danos materiais e estéticos; iii) a ocorrência, ou não, de julgamento ultra petita na fixação dos danos morais; e iv) a possibilidade de dedução do seguro obrigatório DPVAT. III. Razões de decidir: O recurso interposto por Ubirajara Figueredo Silva é intempestivo, pois protocolado após o prazo legal contado da ciência inequívoca da sentença proferida em audiência. Os danos materiais foram comprovados por documentos que demonstram despesas com locomoção, medicamentos, curativos, procedimento cirúrgico e serviços de acompanhante, afastando-se a alegação de condenação genérica ou presumida. As lesões físicas sofridas pela autora autorizam a manutenção da condenação por danos estéticos, verba autônoma em relação aos danos morais. A fixação de indenização por danos morais em valor superior ao indicado na petição inicial não configura julgamento ultra petita, pois o valor postulado possui natureza meramente estimativa. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da condenação por danos materiais, nos termos da Súmula 246/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de Ubirajara Figueredo Silva não conhecido. Recurso de Remisson Santos parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo legal contado da ciência inequívoca da sentença proferida em audiência. 2. Comprovados documentalmente os prejuízos materiais e as lesões físicas relevantes, mantêm-se as indenizações por danos materiais e estéticos. 3. A fixação de dano moral em valor superior ao indicado na inicial não configura julgamento ultra petita, eis que o montante postulado é meramente estimativo. 4. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da condenação por danos materiais.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0503210-76.2017.8.05.0103, em que figuram como APELANTES UBIRAJARA FIGUEREDO SILVA e REMISSON SANTOS e como APELADOS LUCAS DO CARMO SANTOS e MICHELLE BARBOSA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em NÃO CONHECER DO APELO DE UBIRAJARA FIGUEREDO SILVA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE REMISSON SANTOS, nos termos do voto vencedor. Sala das Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Designada Procurador(a) de Justiça